Tribunal: TJDFT
Processo: 0716480-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716480-79.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ABSAI LOPES VIEIRA FILHO RECORRIDO: VITÓRIO FERREIRA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ARTIGOS 561 E 562 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Para concessão de liminar, inaudita altera pars, de manutenção de posse, o autor deve comprovar de forma inequívoca o preenchimento dos requisitos dos artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil. 2. Havendo probabilidade suficiente a respeito da melhor posse do imóvel, impõe-se a confirmação da decisão que deferiu a concessão de liminar de manutenção de posse. 3. A situação do imóvel deve ser mantida no estado em que se encontra até o julgamento do mérito da demanda principal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1.491 do Código Civil, 370, 373, e 396 a 404, estes do Código de Processo Civil. Para tanto, sustenta que a concessão da liminar, mantida pelo acórdão recorrido, não merece prevalecer, diante da demonstração da posse da terra em nome da empresa de que é sócio, por decisão com força de coisa julgada. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJSP e do TJDFT, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 1.491 do Código Civil, 370, 373, e 396 a 404, estes do Código de Processo Civil, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Mesmo que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a turma julgadora, ao assentar presentes os requisitos para a manutenção da liminar, no caso concreto, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). Com efeito, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “no âmbito do recurso especial, não se permite o reexame dos requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora para o deferimento da medida liminar pelo Juízo de origem, seja em razão do óbice constante da Súmula 7/STJ, seja pela incidência do disposto no enunciado da Súmula 735/STF, respectivamente: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."; "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar."” (AgInt no REsp 1815546/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 26/11/2019). Ainda quanto ao dissenso interpretativo, em relação ao paradigma proferido pelo próprio TJDFT, o enunciado 13 da Súmula do STJ impede a admissão do recurso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012